Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificada a alegada omissão na decisão colegiada (inobservância do entendimento fixado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência – Súmula 16 – A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação), uma vez que, no caso concreto, o Auto de Infração (nulo) foi lavrado com fundamento no Art. 165 do Código de Trânsito (e não no Art; 165-A)
II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.